Tribunal: STF
Processo: RE 1501982
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. VALORES ATRASADOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO PAGOS. DIREITO AO RECEBIMENTO. EXISTÊNCIA. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER OS VALORES INICIALMENTE RECONHECIDOS. EXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.



    1. Discute-se se os substituídos do Sindicato autor, ora apelado, fazem jus ao recebimento dos valores em atraso, que lhes foram reconhecidos administrativamente, mas não foram pagos (correspondentes às diferenças salariais decorrentes do RSC);



    2. A despeito de reconhecidos administrativamente, os valores em questão não foram pagos, configurando mora da Administração, o que justifica a atuação do Judiciário, não havendo que se falar em falta de interesse de agir;



    3. Não merece acolhida a alegação de que não haveria previsão orçamentária para proceder ao pagamento dos atrasados, visto que não pode o servidor, para receber o que lhe é devido, ficar sujeito a condições administrativas ou a ter que aguardar dotação orçamentária sem termo definido;



    4. A Administração inicialmente reconheceu aos substituídos determinados valores, que estão sendo por eles cobrados na presente ação. Sustenta, agora, que teria havido retificação/anulação de algumas Portarias de progressão funcional do interesse dos substituídos, e que tais mudanças impactaram no valor devido a alguns deles;



    5. O reconhecimento inicial de determinados valores não impede a Administração de fazer uma posterior revisão nos mesmos. Para tanto, contudo, há de ser observado o prazo decadencial de cinco anos que ela tem para rever seus atos, de modo que somente podem ser reanalisadas as progressões feitas há menos de cinco anos do ato de revisão;



    6. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente a partir da citação, e não do inadimplemento, como estabelecido na sentença;



    7. A egrégia Segunda Turma desta Corte tem entendido que desde a manifestação do STF nos autos das ADI 4357/DF, que considerou inconstitucional a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, é aplicável o IPCA-E (e não a TR), nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Esse pronunciamento da Corte Suprema inspira obediência desde a publicação de sua ata, e mesmo a posterior modulação de efeitos concernira tão só aos precatórios já expedidos, de modo que não diz respeito aos processos cuja execução/cumprimento de sentença estejam em andamento, como no caso presente;



    8. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, 163, 165, § 5º, 167 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente